Tribunal: CARF
Processo: 11030.001801/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001801/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.844 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COMIL ÔNIBUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2009
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
INTEGRALMENTE. CAPITULAÇÃO DA MULTA NO ART. 18 DA LEI
10.833/2003. FALSIDADE. EXCLUSÃO.
O art. 18 da Lei 10.833/2003 é aplicável aos casos em que a não-homologação
da compensação decorra de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Logo, se não há acusação fiscal de conduta fraudulenta do sujeito
passivo, não cabe a aplicação de multa com a capitulação nesse dispositivo.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001801/2010-31
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.844 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001801/2010-31

Trata o presente processo de Auto de Infração que exige multa isolada
regulamentar de 50% no montante de R$ 63.591,68, prevista no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, com suas alterações. Tal multa foi calculada sobre o valor do crédito
objeto das compensações não homologadas no processo no 11030.000234/2010-04.
Houve ciência em 03/01/2011 (AR).
Em 02/02/2011 a contribuinte, através de procurador, apresentou arrazoado
impugnatório onde, inicialmente, refere ao lançamento fiscal e ao processo no
11030.000234/2010-04, alegando a seguir (em síntese):
Cobrança de débitos declarados. Compensações não homologadas
• repousando as glosas (parciais) sobre erros de digitação cometidos pela
própria empresa no ato de transmissão dos pedidos de ressarcimento, decidiu ela abrir
mão de seu direito de recorrer. Requereu ao Órgão fiscal que procedesse à
compensação de ofício desses débitos (com acréscimos legais), utilizando-se de saldos
credores a que tem direito (ressarcimentos de PIS e de COFINS não-cumulativas).
Diante disso, não se encontram em contenda os débitos cujas compensações não foram
homologadas.
Preliminar. Cerceamento de Defesa. Nulidade do Auto de Infração
• na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, deixou o
autuante de informar, de forma suficientemente clara, qual o dispositivo legal que
lastreia a aplicação da multa isolada. Nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
para a imposição de qualquer das sanções capituladas no dispositivo legal, mister
fosse comprovada a indigitada falsidade na declaração de compensação, o que, à luz
do que descrito no termo de verificação e ação fiscal, não é o caso;
• ao deixar de indicar corretamente o dispositivo legal infringido, o autuante,
vinculado que está aos ditames da lei (art. 142 do CTN), infringiu o comando inserto
no art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972. Diante dessa inobservância fiscal,
impõe o inciso II do art. 59 do mesmo Estatuto a nulidade do lançamento, face ao
inequívoco cerceamento do direito de defesa;
• a acusação fiscal está arrimada sobre dispositivo de lei (art. 18 da Lei no
10.833/2003) que não alberga a sanção que lhe foi imposta, sendo nulo o auto de
infração.
Mérito. Não incidência da multa. Fatos ocorridos antes da vigência da
norma punitiva
• a teor do art. 144 do CTN, deve o lançamento reportar-se à data da ocorrência
do fato gerador, o que, no presente feito, materializa-se na data do direito aquisitivo ao
crédito cujo pedido de ressarcimento foi parcialmente glosado (09/2009). O art. 62 da
Lei no 12.249/2010 inovou ao impor punição a contribuintes que simplesmente
exerceram seu direito potestativo (arts. 74 da Lei n° 9.430/1996 e 170 do CTN) de
proceder a compensação de créditos apurados em conformidade com a legislação
tributária, tendo passado a viger somente em 11/06/2010. Logo, não é possível
pretender a exigência da multa isolada que se serve de base de cálculo que, em última
análise, concorre com créditos equivocadamente constituídos em 09/2010;
• a MP no 472/2009 não pode ser tomada como referência para incidência da
punição esgrimida. Quando de sua conversão na Lei n° 12.249/2010, mudou-se a
estratégia e, substancialmente, a redação do dispositivo sancionatório. Ao contrário do
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.844 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001801/2010-31

que dispunha o art. 27 da MP no 472/2009, cujo objeto era alterar a redação do art. 18
da Lei n° 10.833/2003, no art. 62 da Lei n° 12.249/2010 alterou-se o art. 74 da Lei n°
9.430/1996 para o fim de agregar-lhe, dentre outros, comando segundo o qual (ex vi, §
15) Será aplicada multa isolada de 50% ...sobre o valor do crédito objeto de pedido
de ressarcimento indeferido ou indevido;
• os créditos tributários sobre os quais se fundam os pedidos parcialmente
glosados são anteriores à vigência da norma punitiva, o que, à luz do art. 144 do CTN,
torna insubsistente o lançamento de multa isolada que os utilize como base de cálculo.
Deve, pois, ser decretada a improcedência do lançamento.
Erro material de escrita/digitação. Impossibilidade de incidência de sanção
tributária
• o que motivou o lançamento foi um mero erro de digitação, facilmente
identificado. Ocorre que equívocos desse jaez não podem servir de fato gerador da
sanção em voga, porque a intenção da Lei n° 12.249/2010 era punir contribuintes que,
subrepticiamente, se utilizavam créditos que sabidamente não existiam;
• inobstante o CTN, de forma geral, estabeleça a responsabilidade objetiva em
seu art. 136, esse dispositivo deve ser interpretado conjuntamente com os arts. 112 e
108 da norma tributária, que da mesma forma tomaram de empréstimo do ramo do
Direito Penal, o princípio do in dúbio pro reo, para fazer merecer seu espaço em favor
do contribuinte também no campo do Direito Tributário.
Pedido
• a empresa requer seja recebida sua impugnação e, tendo presentes todos os
princípios insertos no art. 2o da Lei no 9.784/1999, determine seu regular
processamento para, nos termos da fundamentação, julgar/declarar a nulidade
(invalidade) do lançamento da multa isolada, como também, diante dos erros
formais/materiais/factuais patenteados, sua improcedência, com o consequente
arquivamento do processo fiscal em lide.
A 2a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-42.115, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2009
PETIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não restando configuradas quaisquer das situações previstas na legislação pertinente,
não há que se falar na possibilidade de declaração de nulidade ou invalidação de Auto
de Infração.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados
essenciais à sua defesa, restringindo tal direito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2009
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.844 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001801/2010-31

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Diante de decisão terminativa que considerou parcialmente não homologada a
compensação pretendida, cabível a aplicação de multa isolada tomando como base o
montante do crédito indevidamente compensado, conforme determina a legislação
tributária de regência.
Em recurso voluntário, a empresa repisou os argumentos de sua defesa anterior,
combatendo a conclusão da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, a Recorrente transmitiu PER/DCOMP em 17/12/2009, tendo
parte das compensações pretendidas não homologadas, motivo pelo qual a autoridade fiscal
aplicou a multa isolada de 50% sobre o montante das compensações indevidas, com capitulação
no art. 18 da Lei 10.833/2003. O auto de infração foi notificado ao contribuinte em 03/01/2011.
A parte não homologada da compensação foi assim descrita pela fiscalização:

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.844 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001801/2010-31

Vigia à época o art. 18 da Lei 10.833/2003, com redação pelo art. 27 da MP no
472, de 15/12/2009:
Art. 27. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando não confirmada a legitimidade ou suficiência do
crédito informado ou quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
..................................................................................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada sobre o total do
débito indevidamente compensado, no percentual:
I - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
na hipótese em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito
informado; ou
II - previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicado na forma de seu § 1o, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.

A conversão da MP n° 472/2009 na Lei n° 12.249/2010 não trouxe essa redação,
mas sim alterou outro dispositivo, o art. 74 da Lei n° 9.430/1996:
LEI No 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 2010
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.844 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001801/2010-31

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)
Dessa forma, a redação em vigência do art. 18 da Lei n° 10.833/2003 é:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I
do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no
13.670, de 2018)
Por conseguinte, tem-se que:
i- Não foi lavrada a multa com fundamento no art. 74 da Lei n° 9.430/96:

ii- Na data da lavratura do auto de infração (28/07/2010), a Lei n° 12.249/2010 já
tinha sido publicada (10/06/2010), sem a alteração no art. 18 da Lei n° 10.833/2003.
Ademais, a redação do art. 18 da Lei 10.833/2003 pressupõe para a aplicação da
multa a conduta de falsidade. E, como transcrito acima, a autoridade fiscal glosou parte do valor
em virtude da constatação de erro de digitação do contribuinte, sem caráter de fraude.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.844 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001801/2010-31

Logo, se não há acusação fiscal de conduta fraudulenta do sujeito passivo, não cabe a
aplicação de multa com a capitulação no art. 18 da Lei 10.833/2003. Por isso a multa deve ser
cancelada.
Deixo de analisar os demais argumentos do recurso voluntário, em virtude da
questão principal de mérito ser favorável à Recorrente.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital